Tribunal: TJMT
Processo: 1016584-05.2020.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016584-05.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALDIONES JOSE DOS SANTOS - CPF: 063.249.841-25 (APELADO), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDIONES JOSE DOS SANTOS - CPF: 063.249.841-25 (APELANTE), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL- APELAÇÃO CRIMINAL- SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS-

RAZÕES DA DEFESA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR- INOCORRÊNCIA- FUNDADA SUSPEITA- CRIME PERMANENTE- MÉRITO- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA- INVIABILIDADE- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -RECORRENTE SURPREENDIDO COM 04 PORÇÕES DE MACONHA, TOTALIZANDO 378,2 GRAMAS DE MACONHA, 22 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, R$ 374,00 EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA - DEPOIMENTOS DOS

POLICIAIS – COTEJO HARMÔNICO – CONDENAÇÃO

MANTIDA –
RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– DOSIMETRIA - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - VIABILIDADE -

PERICIA TELEFÔNICA QUE REVELA ESTREITA E HABITUAL

ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO E COTEJO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RETIFICAÇÃO DA PENA - DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em exame: Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo ministério público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 194 dias-multa, em razão da apreensão de 22 porções de cocaína (3g) e 6 porções de maconha (378,2g).

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais militares; (ii) estabelecer se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

A abordagem policial e posterior busca domiciliar foram legítimas, pois baseadas em elementos concretos que justificaram a atuação dos agentes, como denúncias prévias sobre tráfico de drogas no local e comportamento suspeito do réu ao avistar a viatura policial.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial quando verificada situação de flagrância.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (22 porções de cocaína e 6 porções de maconha, totalizando 378,2g), forma de acondicionamento e depoimentos coerentes dos policiais militares.

A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, somadas às mensagens extraídas do celular do réu e sua confissão informal aos policiais de pertencer à facção criminosa Comando Vermelho, evidenciam dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito, sendo legítima a abordagem baseada em denúncias prévias e comportamento suspeito do indivíduo.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e "ter em depósito".

A dedicação à atividade criminosa e o envolvimento com organização criminosa, evidenciados por mensagens extraídas de aparelho celular e confissão informal, impedem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XI, da CF/88; arts. 33, caput, e §4º da Lei n. 11.343/2006; arts. 240, §2º, e 244 do CPP; art. 42 da Lei n. 11.343/2006; arts. 44, I, e 59 do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 873.881/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 682.616/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023; TJMT, AP nº 1003938-95.2022.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.02.2025; TJMT, AP nº 1000503-42.2024.8.11.0014, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07.07.2025.

TJMT, AP nº 1000602-46.2024.8.11.0035, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por ALDIONES JOSÉ DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, respectivamente, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (sentença ID 281965009)

Segundo consta dos autos, no dia 29 de outubro de 2020, por volta das 18h30, na residência localizada na rua das Dulcilene, n. 720, bairro Jardim Azaleias, em Sinop (MT), o réu trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 22 (vinte e duas) porções com massa líquida total de 3g (três gramas) de substância entorpecente denominada cocaína, bem como 06 (seis) porções com massa líquida total de 374g (trezentos e setenta e quatro gramas) e 01 (um) cigarro artesanal com massa líquida total de 1,2g (um grama e dois decigramas) ambos de maconha, além da quantia de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) em dinheiro. Enterrado no quintal havia meio tablete de maconha.

Inconformado, pede preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e domiciliar, por violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Sustenta que os policiais não possuíam mandado judicial e não havia situação de flagrante delito que justificasse o ingresso na residência. Alega, ainda, que a Polícia Militar não possui poder investigativo, tendo usurpado atribuição da Polícia Civil ao realizar "campana" no local. No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), sem aplicação de causas agravantes ou de aumento, fixando-se o regime inicial aberto. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (ID 294900384)

O Ministério Público, por sua vez, também recorreu (ID 281965013), insurgindo-se contra o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Argumenta que o réu não preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (22 porções de cocaína que pesavam 3 gramas e 6 porções de maconha que pesavam 374 gramas), bem como a extração de dados do celular do acusado, demonstram sua dedicação ao crime e seu envolvimento com organização criminosa. Requer o afastamento da minorante e o redimensionamento da pena com a devida proporcionalidade e individualização.

Em contrarrazões (ID 296433897), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando que a preliminar de nulidade da busca domiciliar restou preclusa, pois não foi arguida tempestivamente na defesa preliminar. Quanto à alegação de ausência de poder investigativo da Polícia Militar, argumenta que as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e que a "campana" realizada consistiu em meras diligências corriqueiras na práxis investigativa.

A defesa, em suas contrarrazões (ID 281965016), pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, argumentando que a sentença observou com precisão os elementos legais e fáticos indispensáveis à aplicação da causa especial de diminuição de pena, estando presentes todos os requisitos exigidos pela norma: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. Sustenta que a quantidade de entorpecentes apreendida não configura, por si só, elemento suficiente para afastar o redutor legal, e que as mensagens e áudios extraídos do celular do acusado não comprovam de forma inequívoca seu envolvimento com organização criminosa.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa (ID 306116868), manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa e provimento do apelo ministerial, a fim de que seja afastada a figura do tráfico privilegiado. Transcrevo a ementa do parecer:

"SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.1 NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. 1.2 ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A MERA HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO NÃO IMPEDE A SUA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS. 2. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O APELADO COLABORA COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA QUE DENOTAM A FIGURA DE TRAFICANTE EXPERIENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço de ambos os recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem. Narra à denúncia, em síntese:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de outubro de 2020, por volta das 18h30, na residência localizada na rua das Dulcilene, nº 720, bairro Jardim Azaleias, em Sinop/MT, o denunciado ALDIONES JOSE DOS SANTOS trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 22 (vinte e duas) porções com massa líquida total de 3g (três gramas) de substância entorpecente denominada cocaína, bem como 06 (seis) porções com massa líquida total de 374g (trezentos e setenta gramas e quatro gramas) e 01 (um) cigarro artesanal com massa líquida total de 1,2g (um grama e dois decigramas) ambos de maconha.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações anônimas de que um indivíduo com o vulgo "Terapia", integrante da facção criminosa Comando Vermelho, comercializava drogas na rua Dulcilene, nº 720, bairro Jardim Azaleias, em Sinop/MT. Diante dos relatos, os militares realizaram campana em frente a moradia e perceberam movimentação própria de comércio de drogas, ou seja, entrada e saída rápida de pessoas. Ato contínuo, visualizaram o denunciado saindo da residência e, ao notar a presença dos policiais, o imputado demostrou nervosismo e fez menção de guardar algo em seu bolso. Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram abordagem e busca pessoal logrando localizar em seu bolso 01 (uma) porção de maconha. Entrevistado, o imputado confessou que em sua residência havia mais drogas. Durante buscas na moradia, os militares localizaram, dentro de uma caixa, 04 (quatro) porções de maconha, bem como 01 (um) cigarro de maconha e 22 (vinte duas) porções de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) em dinheiro. Enterrado no quintal havia meio tablete de maconha. Conforme laudo preliminar, as porções de maconha e cocaína, encontrados em poder do denunciado, totalizaram 378,2 (trezentos e setenta e oito gramas e dois decigramas) de massa líquida."

Considerando a preliminar da defesa, passo a análise.

1. DO RECURSO DEFENSIVO

1.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

O apelante Aldiones José dos Santos sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais militares, alegando violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença rechaçou a preliminar nos seguintes termos que transcrevo:

II.A.2. Da alegação de nulidade da busca e apreensão realizada

Em análise minuciosa do caderno processual não colhe albergamento a preliminar levantada pela combativa Defesa, haja vista não vislumbrar vícios procedimentais relativamente à busca e apreensão realizada em desfavor do réu.

Com efeito, dispõe o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal que a busca pessoal ocorrerá quando houver fundada suspeita, presumida, na hipótese, independentemente de mandado (art. 244 do CPP).

Vejamos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Note-se que, de acordo com os depoimentos dos policiais, estes haviam recebido denúncias e relatos de usuários diversos sobre uma residência localizada na rua das Dulcilene, na qual o suspeito, conhecido pelo vulgo “Terapia”, estaria praticando tráfico de entorpecentes. Em razão de tais informações, foi intensificada a ronda naquela região afim de averiguar eventual prática de traficância, momento em que visualizaram o réu saindo de sua casa, ostentando precisamente as características descritas pelos denunciantes às autoridades. Relatam ainda que o réu, vendo aproximar-se a guarnição, demonstrou nervosismo e escondeu algo em seu bolso, atitude esta que os policiais entenderam por suspeita, legitimando, assim, a busca pessoal realizada.

Desta forma, diante de motivação idônea para a abordagem realizada pelos policiais, não se verifica, no deslinde dos fatos narrados, qualquer prova de irregularidade ou abuso de autoridade por parte dos militares, os quais agiram amparados por justa causa diante do nervosismo demonstrado pelo réu ao visualizar a guarnição se aproximando, condizente, portanto, com a acusação pelo artigo 33.

Neste sentido, verificamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL
– ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÊS APELANTES – 1
. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR ILICITUDE PROBATÓRIA
, SUSCITADA PELO APELANTE EDUARDO –
TESE DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – REJEIÇÃO – REVISTAS PRECEDIDAS DE FUNDADAS SUSPEITAS POR PARTE DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS
– RÉU QUE EXTERNOU SINAIS OBJETIVOS DE INTENSO NERVOSISMO – GAGUEJO, TREMORES PELO CORPO, RESPOSTAS CONTRADITÓRIAS ACERCA DO ITINERÁRIO, INFORMAÇÕES VAGAS SOBRE OS MOTIVOS DA VIAGEM, DESCONHECIMENTO DE DADOS BÁSICOS SOBRE O VEÍCULO ALUGADO QUE CONDUZIA E FALTA DO DOCUMENTO DE LOCAÇÃO – LATARIA DA CARROCERIA QUE PRODUZIA SOM MACIÇO, A INDICAR A EXISTÊNCIA DE OBJETOS OCULTOS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS, FORMULADO PELOS APELANTES FÁBIO E RUBENS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA NO NARCOTRÁFICO AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECORRENTES QUE, PREVIAMENTE AJUSTADOS E EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM O CORRÉU FLAGRADO, INCUMBIRAM-SE DE ALUGAR O VEÍCULO EM QUE AS DROGAS VIRIAM A SER ESCONDIDAS E DE REPASSÁ-LO AO AGENTE RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ILÍCITO – HIPÓTESE DE COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. ALMEJADA A AVALIAÇÃO ISOLADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP PARA CADA SENTENCIADO – INDEFERIMENTO – FUNDAMENTOS OBJETIVOS COMUNICÁVEIS A TODOS OS COAUTORES – DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS PARA CADA APENADO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA – PRECEDENTES – 4. REQUERIDA A NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PERTINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE, NO ENTANTO, ASSEMELHA-SE ÀS RAZÕES QUE OBSTARAM O TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O RECORRENTE EDUARDO – RISCO DE BIS IN IDEM, NO QUE LHE REFERE – 5. POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO ATRIBUÍDO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – IMPERTINÊNCIA – MAIS DE VINTE E DOIS QUILOS DE PASTA BASE DE COCAÍNA E ALGUNS GRAMAS DE MACONHA QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DIFERENCIADA DE DOIS ANOS SOBRE A PENA-BASE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA – PRECEDENTES – 6. VINDICADA A ELEVAÇÃO DO PESO DADO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – ATENUANTE QUE INCIDIU NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – COEFICIENTE FRACIONÁRIO QUE SE MOSTRA ESCORREITO – 7. PLEITEADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE – 8. PRETENDIDO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – NÃO CABIMENTO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE PRESCINDE DA TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRONTEIRAS ENTRE OS ESTADOS – SÚMULA N.º 587 DO STJ – 9. RECLAMADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – TELEFONE CELULAR E R$ 435,00 EM ESPÉCIE – ORIGEM LÍCITA DO MONTANTE PECUNIÁRIO NÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PARA FACILITAR A TRAFICÂNCIA – CONFISCO QUE SE IMPÕE – 10. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – ENUNCIADO N.º 47 DA TCCR/TJMT – 11. PLEITEADA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVAME À ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N.º 25 DA TCCR/TJMT – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA – 12. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO DE FÁBIO E RUBENS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE EDUARDO
. 1. A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie. No caso, durante a abordagem de rotina realizada na estrada pela Polícia Rodoviária Federal,
o réu externou sinais objetivos de intenso nervosismo, como gaguejo e tremores pelo corpo, além de apresentar respostas contraditórias acerca do seu itinerário e informações confusas sobre o motivo da viagem, também não soube declinar dados básicos a respeito do veículo alugado que conduzia, como a data da locação, o valor das diárias e a duração da aluguel, e tampouco portava o documento da locação, tudo isso sem contar o inusitado som maciço produzido na lataria da carroceria da caminhonete, a indicar que havia alguma coisa escondida no interior. 2. Embora dois dos apelantes não tenham realizado o transporte em si dos entorpecentes, os documentos de locação do veículo usado no crime e o depoimento prestado em juízo pela funcionária da locadora, somados ao histórico de chamadas telefônicas trocadas na véspera e na data do flagrante com o corréu que executou o translado das substâncias, atestam que, em unidade de desígnios e previamente ajustados com este último, aqueles primeiros se incumbiram de alugar o automóvel em que as drogas viriam a ser ocultadas e de repassá-lo ao transportador, viabilizando assim a empreitada delitiva, em nítida hipótese de coautoria mediante divisão de tarefas. 3. É possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que comunicáveis aos sentenciados, assim como se deu na hipótese, sendo desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena-base. Precedentes.
4. Não obstante a sofisticação do modus operandi, revelada a partir da ocultação dos entorpecentes
em compartimento de veículo adrede preparado para dificultar a fiscalização, constitua fundamento idôneo para depreciar as circunstâncias do crime e elevar a pena-base, neste caso concreto, o fundamento confunde-se demasiadamente com as razões que obstaram a incidência do tráfico privilegiado para um dos apelantes, impondo-se assim neutralizar o aludido vetor octogonal, exclusivamente no que refere ao réu em questão. 5
. A valoração negativa da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, circunstância judicial específica que deve preponderar sobre as demais, nos moldes do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006
, justifica o incremento diferenciado da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, máxime tendo em vista que, na hipótese, além de certa quantia de maconha, foram apreendidos mais de 22,7kg (vinte e dois quilos, setecentos gramas) de pasta-base de cocaína, substância revestida de elevado potencial deletério à saúde humana. 6. Inexistindo elemento concreto nos autos capaz de justificar a atribuição de peso superior à fração paradigmática de 1/6 (um sexto) conferida pelo juízo a quo à confissão espontânea de um dos apelantes, deve ser ratificada a incidência da atenuante no exato patamar eleito na sentença. 7. O modus operandi utilizado para prática delitiva, em que o apelante saiu do Estado de Goiás com carro de terceiro, conduziu o automóvel até a cidade de Cáceres/MT, onde o entregou para que fosse preparado o esconderijo em que as drogas foram acopladas, antes de retornar com o material ilícito pelo longínquo trajeto, enquanto recebia orientação de corréu pelo telefone, revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, o alto valor econômico da droga que lhe foi confiada, tudo a inviabilizar o reconhecimento do tráfico privilegiado. 8. A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu. Enunciado de Súmula n.º 587 do STJ. 9. O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência do narcotráfico não necessita da perquirição da sua origem lícita, impondo-se assim ratificar a pena de confisco imposta na sentença, notadamente porque constatada a utilização do aparelho celular apreendido para facilitar a empreitada delitiva. 10. Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado à pena fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, se presente circunstância judicial desfavorável, assim como se dá na espécie, em que a natureza e a quantidade dos entorpecentes foram depreciadas na fixação da pena-base.

11. O risco à ordem pública, aferido a partir da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, especificamente 22,7kg (vinte e dois quilogramas, setecentos gramas) de pasta base de cocaína, assim como o sofisticado modus operandi utilizado para o transporte das substâncias, justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente considerando que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e foi condenado ao regime inicial fechado. 12. Recursos de apelação conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade, e, no mérito, desprovido o apelo de dois dos apelantes e parcialmente provido o recurso do terceiro insurgente. (N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - 1) ALEGADA ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA –
PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA E NÃO ATENDEU À ORDEM DE PARADA – PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO INERENTE AO DEVER DE POLICIA
- DROGAS “DISPENSADAS” POR CORRÉU ENQUANTO ESTAVA SENDO PERSEGUIDO - 2) NEGATIVA DE AUTORIA – EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – 3) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPERTINÊNCIA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ODEM PÚBLICA E INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP) – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. 1 - A desobediência à ordem de parada do veículo, com posterior fuga do paciente, pode fundar suspeita apta a autorizar a abordagem policial, tratando-se, in casu, de uma diligência inerente ao agente de segurança pública e efetuada, em via pública, de maneira pontual, a revelar prescindível a autorização judicial ou mesmo uma prévia investigação
. 2 - É cediço que na estreita via do habeas corpus não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se impertinente, neste rito sumaríssimo, a discussão acerca da inocência ou não do paciente. 3- Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial a reiteração delitiva – reincidência -, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa. (N.U 1000458-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
- PRISÃO PREVENTIVA - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS -
JUSTA CAUSA PARA BUSCAS VEICULAR E RESIDENCIAL
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- APREENSÃO DE COCAÍNA, PASTA-BASE DE COCAÍNA,
RÉPLICA DE FUZIL, BALANÇA DE PRECISÃO E 12 (DOZE) CELULARES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA –RISCO AO MEIO SOCIAL - JULGADOS DO STJ - ORDEM DENEGADA. O recebimento de denúncias sobre tráfico de drogas e
a “fuga ao avistar a viatura” constituem fundadas razões para as buscas veicular e residencial (STF, RHC 216677/GO).
Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas. A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. A natureza da droga [cocaína] e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese, para a prática de tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 735.983/CE; TJMT, HC NU 1007221-68.2022.8.11.0000). Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43). As cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública diante da reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra ação penal por tráfico de drogas, a revelar “maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social” (STJ, AgRg no HC 850043/ES), razão pela qual “a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR). Ordem denegada. (N.U 1029069-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Denota-se, ainda, que o réu confessou aos policiais, no momento do flagrante, ser faccionado do Comando Vermelho pois é proibida a prática da “cabritagem” na região, apontando, de livre e espontânea vontade quais locais de sua casa tinha mais entorpecentes em depósito. Assim, denota-se que o réu, ao mostrar-se nervoso com a aproximação das autoridades, escondendo algo no bolso, demonstrou comportamento suspeito, além disso, após a abordagem relatou que no interior da residência haveria mais drogas, qualificando assim, justa causa para sua busca pessoal e domiciliar, uma vez que o crime de tráfico de drogas se configura tanto na modalidade “transportar” como na de “ter em depósito”, além de várias outras, como se sabe.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “Para a caracterização do crime de tráfico de drogas basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada a prática do delito.” STJ. 6ª Turma. AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 2.470.304-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 4/6/2024 (Info 21 – Edição Extraordinária).

Ademais, como é de conhecimento, o delito de tráfico de drogas classifica-se como crime de ação múltipla, e na conduta de “guardar” e “ter em depósito”, se classifica como crime permanente, cuja consumação delitiva se protrai no tempo e espaço. Estando o réu em posse de drogas sem autorização legal, para revenda a terceiros, encontrava-se em flagrante delito, uma vez que o crime permanente configura estado de flagrância que se protrai no tempo, desde a sua consumação até o momento em que a conduta é cessada, razão pela qual a abordagem policial foi legítima e justificada. Por estes argumentos, ficam rejeitadas, portanto, ambas as preliminares levantadas pela nobre Defesa.”

No caso em análise, verifica-se que a abordagem inicial e posterior busca domiciliar foram realizadas de forma legítima, com fundamento em elementos concretos que justificaram a atuação policial.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares colhidos durante a instrução processual, a guarnição recebeu denúncias sobre um indivíduo conhecido pelo vulgo "Terapia", que estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada na rua Dulcilene, n. 720, bairro Jardim Azaleias, em Sinop (MT). Diante dessas informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e, ao avistarem o réu saindo de sua residência, perceberam que ele demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura, guardando algo em seu bolso.

Essa conduta suspeita, aliada às informações previamente recebidas, configurou fundada suspeita para a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, que dispõe: "
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Durante a busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha no bolso do réu, configurando situação de flagrante delito. Além disso, segundo os policiais, o próprio acusado confessou informalmente que havia mais drogas em sua residência, o que justificou o ingresso no imóvel para a realização da busca domiciliar.

É importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Nesse sentido, estando o agente em situação de flagrância, é lícito o ingresso em sua residência independentemente de mandado judicial, conforme a própria exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da Carta Magna.

Embora o réu e sua ex-companheira, Keila de Souza Hileshain, tenham alegado que os policiais entraram na residência sem autorização, os depoimentos dos agentes públicos foram uníssonos em afirmar que o ingresso no imóvel ocorreu após a constatação da situação de flagrante delito e com a anuência do próprio acusado, que indicou onde estavam as demais drogas.

Ademais, o resultado da busca domiciliar - com a apreensão de 22 porções de cocaína, 4 porções de maconha, 1 cigarro de maconha e meio tablete de maconha enterrado no quintal, este último, com o peso de 378,2 gramas - corrobora a existência de justa causa para a diligência policial.

Quanto à alegação de que a Polícia Militar não possui poder investigativo, tendo usurpado atribuição da Polícia Civil ao realizar "campana" no local, também não merece prosperar. A atuação dos policiais militares no caso concreto não configurou investigação criminal propriamente dita, mas sim diligências rotineiras de policiamento ostensivo, inerentes à sua função constitucional de preservação da ordem pública, prevista no art. 144, §5º, da Constituição Federal.

A intensificação do patrulhamento na região após o recebimento de notícias sobre tráfico de drogas insere-se no âmbito das atribuições da Polícia Militar, não havendo que se falar em usurpação de competência da Polícia Civil. Além disso, a jurisprudência tem admitido que a Polícia Militar realize diligências preliminares para confirmar denúncias de crimes em andamento, especialmente quando se trata de delitos permanentes como o tráfico de drogas.

Nesse vertente, anote-se julgados deste e. Tribunal:

“2. Evidenciado que as primeiras diligências foram promovidas pela Polícia Militar por ter recebido informações acerca do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, em sendo posteriormente repassado o caso à Polícia Civil para as investigações necessárias, não falar em usurpação de função pública, mas, apenas no exercício de repressão à criminalidade, não esquecendo que a segurança pública é responsabilidade tanto da Polícia Civil quanto da Militar.” (Ap nº 43848/2018 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 21.11.2018) – (negritei)

“1. Inexiste na hipótese qualquer ilegalidade a macular os atos praticados pelos policiais militares, pois, afora serem constitucionalmente incumbidos do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública [art. 144, § 5º, da CF], os agentes estatais atuaram em estrito cumprimento dever legal, notadamente o disposto no artigo 301 do CPP, segundo o qual
“
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”
(Ap nº 116225/2012 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 8.8.2013).

Como ressaltado pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Com efeito, nos termos do art. 244 do CPP, poderá ser realizada a busca pessoal, se houver fundada suspeita "
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
", independentemente de mandado judicial prévio.

Assim, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES:

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)

Cito ainda, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo, escondendo os entorpecentes. Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 15,97 gramas).4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023).5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 873.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Nesse panorama, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita para que fosse efetuada a busca no recorrente, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial.

A propósito:

“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, rejeito a preliminar de

usurpação da função de polícia militar e

nulidade da busca pessoal e domiciliar.

1.2. DO MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, o apelante pede a absolvição por insuficiência probatória, alegando que não foram apreendidos apetrechos para o tráfico e que não há elementos de prova que o vinculem à prática do delito.

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 43295478), boletim de ocorrência (ID 43295479), termo de apreensão (ID 43295483), laudo preliminar de drogas (ID 43295843) e laudo definitivo de drogas (ID 142099727), que atestam a apreensão de 22 porções de cocaína (3g), 6 porções de maconha (374g) e 1 cigarro artesanal de maconha (1,2g), totalizando 378,2g de substâncias entorpecentes e quantidade em dinheiro.

A autoria, por sua vez, também está demonstrada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O policial militar CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS relatou em juízo que, embora não se recordasse de muitos detalhes em razão do tempo transcorrido, lembrava-se que o réu, conhecido pelo vulgo "Terapia", foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, bem como, de que ele faria parte de organização criminosa atuante na cidade de Sinop, em prol da qual praticava o comércio de entorpecentes. Afirmou que a abordagem ocorreu em frente à residência do acusado, onde foram encontradas porções de entorpecentes em busca pessoal, e que, em conversa informal, o réu indicou a localização do restante das drogas que mantinha em depósito, franqueando a entrada dos policiais na casa.

O policial militar TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA declarou que, no dia dos fatos, estavam em rondas quando receberam informação sobre um traficante conhecido pelo vulgo "Terapia", e que já haviam ouvido de vários usuários abordados que teriam comprado drogas dessa mesma pessoa. Diante das informações, intensificaram o patrulhamento na região e, ao avistarem um indivíduo com as características descritas, que demonstrou nervosismo e tentou esconder algo nos bolsos ao ver a viatura, procederam à abordagem. Em busca pessoal, encontraram uma porção de entorpecente com o acusado, que revelou haver mais drogas em sua casa. Durante a busca domiciliar, o policial relatou ter encontrado, próximo ao registro de água, um tablete de maconha enterrado, além de outras porções de pasta base e maconha.

O policial militar ALEXSSANDRO DA CRUZ corroborou as declarações de seus colegas, afirmando que, no dia em questão, receberam denúncia sobre uma casa muito frequentada por usuários de entorpecentes, razão pela qual intensificaram as rondas na região. Notaram o acusado saindo de uma das casas e, ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, escondendo algo em seu bolso. Na busca pessoal, foi localizada uma porção de maconha, e o réu teria explicado que era faccionado e que havia mais entorpecentes em sua casa.

Embora a testemunha KEILA DE SOUZA HILESHAIN (ex-companheira do réu), tenha declarado que os policiais entraram na residência sem autorização e que o acusado era apenas usuário de drogas, seu depoimento apresenta contradições, pois inicialmente afirmou que nada foi encontrado com o réu na busca pessoal, mas depois admitiu que "
de fato, havia uma porção de entorpecentes em posse do réu quando abordado pela polícia
"(sic.).

O acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu que foi encontrada uma porção de entorpecente em seu bolso, embora tenha alegado que era para consumo pessoal. Negou ter autorizado a entrada dos policiais em sua casa e afirmou não ser membro de facção criminosa.

Contudo, os depoimentos dos policiais militares são harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Não há nos autos qualquer elemento que indique que os agentes públicos teriam interesse em incriminar falsamente o réu, sendo certo que seus testemunhos gozam de presunção de veracidade, quando não desmentidos por contraprova idônea.

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas - 22 porções de cocaína, 6 porções de maconha e 1 cigarro artesanal, além de meio tablete enterrado no quintal - são incompatíveis com a alegação de uso pessoal. Além disso, foi encontrada a quantia de R$ 374,00 em espécie, que, embora não seja um valor expressivo, somada às demais circunstâncias, reforça a conclusão de que o réu praticava o comércio ilícito de entorpecentes.

É importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é de ação múltipla, abrangendo diversas condutas típicas, dentre elas "adquirir", "guardar", "ter em depósito", "trazer consigo", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas, ainda que gratuitamente". Para sua caracterização, não é necessária a comprovação da efetiva comercialização da droga, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal com a finalidade de tráfico.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que o réu tinha em depósito e trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, não havendo que se falar em insuficiência probatória para a condenação.

Portanto, o pedido de absolvição

com amparo no artigo 386 do CPP
não comporta provimento.

1.3. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O apelante pede a fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável, sem aplicação de causas agravantes ou de aumento, fixando-se o regime inicial aberto.

O pleito não merece acolhimento.

Transcrevo a dosimetria da pena estabelecida na sentença:

“Passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 29, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é a de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Registro, por oportuno, que a pena de multa será fixada em patamar correspondente à exata proporção entre esta e a pena privativa de liberdade, relativa ao correspondente tipo penal.

1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a
personalidade
e a
conduta social
do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza/pluralidade
dos entorpecentes apreendidos, pasta base de cocaína e maconha, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal natureza é passível de valoração negativa, uma vez que não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em 1/6 (um sexto).

Em relação à
personalidade
e a
conduta social
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para os tipos.

Averigua-se que o réu não possui
maus antecedentes
.

Os
motivos

dos crimes
, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às
circunstâncias

dos crimes
, não há pontos a acrescentar.

Embora as
consequências

dos delitos
sejam nefastas, são próprias dos tipos penais.

Com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, considero pertinente a avaliação negativa do quesito “natureza”, razão pela qual elevo a pena-base do tipo penal em 1/6 (um sexto), totalizando quantum de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, não vislumbro a presença de quaisquer agravantes, razão pela qual mantenho as penas previamente arbitradas.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, entendo pertinente aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que trata-se de réu primário e com bons antecedentes, sem indícios concretos de participação em organização criminosa e atividade criminosa habitual, configurando, assim, direito subjetivo do réu à benesse privilegiada prevista na Lei de Drogas, destinada, precisamente, ao chamado “pequeno traficante”.

Desta forma, entendo por aplicar a minorante do tráfico privilegiado ao acusado, conforme patamar máximo previsto em lei, qual seja, 2/3 (dois terços), resultando, assim, na pena final de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é o
aberto
(art. 33, § 2º, alínea “a", do Código Penal).

Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, observa-se que o réu teve sua prisão em flagrante homologada em 30 de outubro de 2020 (ID43643878 - Pág. 58, convertida em preventiva pela decisão prolatada em 31 de outubro de 2020, conforme consta do ID 43295844 - Pág. 3. Contudo, tal pena provisória foi revogada cinco dias depois, sendo concedida em seu favor liberdade provisória na data de 06 de março de 2020, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Posteriormente, em decisão prolatada no dia 16 de novembro de 2020, às fls. ID 45801675 - Pág. 18 dos autos, foi revogada a prisão preventiva anteriormente imposta em desfavor do réu, concedendo a benesse da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, culminando na expedição do respectivo alvará de soltura às fls. ID 43678198 – Pág 2.

Desta forma, estes dezessete dias cumpridos a título de prisão cautelar devem ser detraídos da pena final a ele imputada.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Viável a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução penal, uma vez que presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Do valor da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1º, do CP).

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão acusatória para
CONDENAR
o acusado
ALDIONES JOSE DOS SANTOS
, Vulgo “Terapia”
,
qualificado às fls. 43295485, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em
regime inicial aberto,
substituída por
02 (duas) penas restritivas de direito
, e pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, sendo que o dia-multa terá o valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Da manutenção da prisão cautelar

Considerando o lapso temporal em que o réu respondeu ao processo em liberdade, entendo pertinente mantê-lo neste estado, tendo em vista que não há nos autos elementos que descaracterizem tal conclusão, ausentes quaisquer indícios de que o cerceamento de sua liberdade seja estritamente necessário à manutenção da ordem pública.” (Negritado no original)

Com efeito,
a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação na dosimetria da pena, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, ao que se apresenta n
a primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante considerou desfavorável apenas a circunstância judicial relativa à natureza da droga (pasta base de cocaína), elevando a pena-base em 1/6 (um sexto).

Portanto, a valoração negativa da natureza da droga encontra respaldo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Cito o seguinte precedente do STJ:

“GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO.
QUANTIDADE E
NATUREZA

DA

DROGA
.
AUMENTO DA PENA-BASE. IDONEIDADE.
FRAÇÃO APLICADA SOBRE A SANÇÃO MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA.
1. Segundo precedentes desta Corte, a elevada quantidade de droga (no caso, 155,5 gramas de pasta base de cocaína) autoriza o acréscimo da pena-base (HC 549.479/RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019 e AgRg no AREsp 1229941/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 10/4/2019).
2
. Hipótese em que, não sendo a quantidade da droga tão expressiva, aconselha-se praticar o respectivo aumento sobre a pena mínima cominada abstratamente ao preceito secundário do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Aplicando-se o patamar de 1/6.
[...]”

(AgRg no HC n. 682.616/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Na segunda fase não houve o reconhecimento de agravantes ou atenuantes e, na fase seguinte a sentença reconheceu a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima ao recorrente, tema que será analisado no tópico posterior do voto, visto ser tema de insurgência ministerial.

Portanto, o pedido subsidiário de redimensionamento da pena não comporta provimento sob o tema da defesa.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que o réu se encontra em liberdade, conforme consta da sentença: "
Considerando o lapso temporal em que o réu respondeu ao processo em liberdade, entendo pertinente mantê-lo neste estado, tendo em vista que não há nos autos elementos que descaracterizem tal conclusão, ausentes quaisquer indícios de que o cerceamento de sua liberdade seja estritamente necessário à manutenção da ordem pública."(sic.)

Por fim, em relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, trata-se de matéria a ser apreciada pelo juízo da execução penal, que é o competente para verificar a real situação econômica do condenado e decidir sobre eventual isenção do pagamento das custas processuais.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público recorre pleiteando o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, argumentando que o réu não preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e a extração de dados do celular do acusado demonstram sua dedicação ao crime e seu envolvimento com organização criminosa.

O recurso ministerial merece provimento.

O Ministério Público sustenta que a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (22 porções de cocaína que pesavam 3 gramas e 6 porções de maconha que pesavam 378,2 gramas) evidencia a dedicação do acusado ao mundo do crime. Além disso, argumenta que a extração de dados do celular do acusado
(ID. 149202722)
reforçou sua dedicação ao crime e seu envolvimento com organização criminosa, ao participar de grupo de
whatsapp
com outros faccionados.

Neste diapasão, muito embora a mera quantidade de drogas apreendidas,
por si só
, não seja suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena a ser considerado na dosimetria, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. De outro lado,

consta ainda da sentença que o réu confessou aos policiais, no momento do flagrante, ser faccionado do Comando Vermelho pois é proibida a prática da “
cabritagem
” na região (venda de drogas sem anuir a fação criminosa), aliada às mensagens e áudios extraídos do celular do réu, cuja expressão "ntv" [na atividade], mencionada pelo Ministério Público como sendo utilizada para comunicar que o réu estaria com entorpecentes para comercialização, e o termo "fml" [família], utilizado para se referir a outros faccionados do mesmo grupo criminoso.

Da mesma forma, os diálogos sobre a prisão de outro faccionado identificado como "jogador" e o áudio que menciona "
não é melhor ninguém sair; esconder flagrante o máximo que pode e ficar de boa na atividade
", são elementos que, per si, revelam estreita ligação com organização criminosa e portanto, impõe óbice a minorante do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do TJMT:

“Ainda, asseverou que pelas provas produzidas em juízo, ambos os apelantes são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Contudo, atento aos autos, verifica-se parcial razão do pleito ministerial. Isto porque, em que pese o primeiro recorrente, responde a outras ações penais, tais fatos ocorreram após o caso em comento. Portanto, a benesse aplicada deve permanecer. Diferentemente disso, é a conduta do segundo recorrente, a qual é possível notar a sua dedicação criminosa, pois responde a outra ação penal antes deste feito. Por conseguinte, afasto o tráfico privilegiado aplicado.”(N.U 1003938-95.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

O afastamento da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é justificado pelos fortes indícios de dedicação à atividade criminosa, com estrutura compatível com tráfico, e suspeitas fundadas de ligação com organização criminosa, conforme fundamentado na sentença e corroborado por elementos dos autos.

(N.U 1000503-42.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“O afastamento do benefício do § 4º foi corretamente indeferido, diante da inexistência de elementos que evidenciem dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa.”

(N.U 1000602-46.2024.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Com efeito, diante de tais considerações realizo a dosimetria da pena, nos seguintes fundamentos:

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa da natureza da droga (pasta base de cocaína), em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de 05 anos, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão da comprovada dedicação do réu à atividade criminosa e seu envolvimento com organização criminosa (, conforme evidenciado pelas mensagens extraídas de seu celular e sua declaração aos policiais no momento da prisão. Assim, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do ‘
quantum’
da pena aplicada e da valoração negativa de preponderância [art.42], fixo o
regime inicial fechado
para cumprimento da pena. Cito o Col. STJ:

“[...]Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

No mesmo sentido, o TJMT:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – [...] REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – [...] 'Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP' (STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO)." (N.U 1019204-35.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julg. 26/03/2024, DJE 27/03/2024)

“[...]2.Fixada pena acima de 4 anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal; (N.U 0001075-11.2018.8.11.0051, Ap 79675/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019

“[...]3. É de rigor a imposição do regime inicial mais gravoso ao réu, que embora condenado a pena inferior a quatro anos, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004388-55.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Concedo o direito de permanecer em liberdade durante a persecução penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar suscitada e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso da defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para afastar a minorante do tráfico privilegiado com a retificação da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025